Tribunal: TJMT
Processo: 0013768-38.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013768-38.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARIA EDNA DO COUTO - CPF: 411.155.111-49 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KATIA EVELINI COUTO - CPF: 034.953.061-02 (RECORRIDO), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), ELIAS RODRIGUES - CPF: 058.116.548-98 (RECORRENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MARIA EDNA DO COUTO - CPF: 411.155.111-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. VERSÕES DESPIDAS DE CABAL COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por Elias Rodrigues contra decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2o, II e VI, do Código Penal, c/c art. 5o, I e III, da Lei n. 11.340/2006, com incidência da Lei n. 8.072/90, em razão do homicídio de sua ex-companheira, Maria Edna do Couto. A defesa pleiteia a absolvição sumária sob a alegação de legítima defesa e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas dos autos demonstram de forma inequívoca os requisitos da legítima defesa; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada da pronúncia por ser manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária do réu só é cabível quando comprovada de forma incontestável a legítima defesa, o que não ocorre no presente caso, em que a prova amealhada a esse respeito se apresenta claudicante e esbarra na quantidade e sede dos golpes que atingiram a vítima, denotando possível intento homicida e não mera atitude de defesa, inviabilizando o seu acolhimento imediato.

4. A exclusão da qualificadora do motivo fútil somente é admissível na fase de pronúncia se manifestamente improcedente, o que não se verifica nos autos em virtude da pluralidade de versões acerca do
leit motiv
delitivo, demandando a análise do Tribunal do Júri, verdadeiro juiz da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

(i) “
A divergência probatória impede a absolvição sumária por legítima defesa.
”

(ii) “
A pluralidade de versões sobre a motivação do crime impede a imediata exclusão da qualificadora de que trata o art. 121, § 2o, II, do CP, sendo imperiosa a sua apreciação pelo Tribunal do Júri, verdadeiro juiz da causa.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, II e VI; CPP, arts. 413 e 415, IV; Lei n. 11.340/2006, art. 5o, I e III; Lei n. 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 126542 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03/06/2015; STJ, AgRg no AREsp 1.355.643/TO; TJMT, RSE 0000834-36.2015.8.11.0053, Quarta Câmara Criminal, Enunciado 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

0013768-38.2018.8.11.0015

RECORRENTE: ELIAS RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Elias Rodrigues
, qualificado, em face da decisão lavrada em 10/10/2020, nos autos da ação penal n. 0013768-38.2018.8.11.0015, que o
pronunciou
pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, II e VI, do CP, c/c art. 5o, I e III, da Lei n. 11.340/2006, com a incidência da Lei n. 8.072/90, em tese, perpetrado no dia 26 de agosto de 2018, por volta de 11h, contra Maria Edna do Couto.

Nas razões de apelação [id. 243196660, pp. 5-9], a Defensoria Pública de Mato Grosso pugna pela absolvição sumária do recorrente sob o manto da legítima defesa, alegando que o recorrente somente repeliu injusta agressão da vítima, que o atacou com a mesma faca com a qual foi morta. Subsidiariamente, pede a exclusão da qualificadora da futilidade, que, de acordo com a defesa, apresenta-se manifestamente improcedente, tendo em vista que a vítima além de ameaçar o recorrente, foi quem iniciou as agressões.

Em sede de contrarrazões, a douta 1a Promotoria de Justiça da comarca de Sinop, na pessoa do Dr. Marcelo Linhares Ferreira, em substituição legal, pugna pela confirmação da pronúncia, desprovendo-se a pretensão defensiva [id. 243196678].

O Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Sinop exerceu o juízo negativo de retratação [id. 243196680].

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio e endereçada ao Gabinete 1 da Quarta Câmara Criminal.

O termo de análise de prevenção no id. 243776154 não apontou feitos capazes de ensejar a prevenção por cadeiras.

A certidão no id. 243776156 assinala que o presente feito dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo
desprovimento
do recurso e a mantença integral da decisão de pronúncia,
verbis
:

Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Irresignação da Defesa. 1) Almejada absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa. Inviabilidade. Circunstância que somente pode ser reconhecida na primeira fase do rito escalonado quando comprovada estreme de dúvida, o que não se verifica no caso em tela. 3) Pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil. Impossibilidade. Conjunto probatório que não a descarta peremptoriamente. Análise da questão pelo Conselho de Sentença que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso.
[id. 246335675.]

É o relatório. Peço inclusão do feito em pauta de julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025